Tribunal: STF
Processo: AI 601307
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento. 3. Cópia da certidão
   de intimação do acórdão dos embargos de declaração. Documento
   indispensável à verificação da tempestividade. Exame. Competência
   do Tribunal ad quem. Precedentes. 4. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega
   provimento.